Tribunal: STF
Processo: Rcl 45473
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela antecipatória, ajuizada em face de decisão mediante a qual o Juízo da 1º Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos do Processo nº 1034231-47.2018.8.26.0053, ao indeferir pedido de expedição em separado do valor alusivo a honorários advocatícios contratuais, teria afrontado a Súmula Vinculante 47.
    Sustenta-se que ao negar o destaque dos honorários contratuais do crédito a ser recebido pelo cliente, em face de êxito em ação cujo objeto era o recálculo de verba percebida por servidor público, o juízo está a violar o decidido na Súmula Vinculante 47.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições para julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nessa esteira: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    No caso dos autos, aponta-se o malferimento da Súmula Vinculante 47, de seguinte teor:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
    Dos elementos colhidos dos autos, verifica-se que o juízo reclamado assentou o seguinte (eDoc 2, p. 29):
    “O pedido do patrono não pode ser acolhido. 
    O teor da súmula 47 só se aplica aos honorários sucumbenciais previstos no título judicial e que tornam o patrono credor da Fazenda Pública. 
    Os honorários contratuais, devidos em razão da relação entre o patrono e seu cliente/parte, só podem ser destacados dos valores depositados em favor da parte, razão pela qual não há possibilidade de expedição de precatório ou OPV em favor do patrono (Artigo 22, § 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.). Da leitura desse dispositivo fica claro que os honorários quando do levantamento judicial. Essa verba será destacada quando os valores tiverem sido efetivamente depositados nos autos. 
    Assim, diga a parte autora se renuncia ao crédito excedente na forma aqui deliberada, no prazo de 10 dias.”
    Assim, o ato reclamado converge com o conteúdo da súmula vinculante apontada como paradigma, uma vez que não há entendimento iterativo do STF a respeito da expedição autônoma de requisitório para o pagamento de honorários contratuais.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Súmula Vinculante 47 do STF não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor em separado para adimplemento de honorários contratuais avençados entre jurisdicionado e causídico. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27880 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)
    “Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários contratuais decorrentes de negócio jurídico firmado entre particulares. Súmula Vinculante nº 47. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo. 2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 23886 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2017)
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.254 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2018)
    Nesse sentido, oportuno transcrever-se o seguinte excerto do voto do Ministro Teori Zavascki na Reclamação 22.187 AgR, Segunda Turma, DJe 23.5.2016:
    “Trata-se de agravo regimental de decisão que negou seguimento ao pedido em reclamação contra ato do Juízo de Direito do Juizado da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Macapá/AP de indeferimento do pedido de requisição de pequeno valor para fins de quitação em separado do crédito decorrente de honorários contratuais. 
    A decisão agravada é no sentido de que não há contrariedade a Súmula Vinculante 47 porque sua força vinculativa não se estende aos honorários contratuais, que são créditos originados de relação entre particulares, não tendo, por isso, relação com o art. 100 da Constituição Federal, o qual regula o adimplemento das relações de crédito oponíveis ao poder público em decorrência de sentença transitada em julgado. 
    (...)
    Ademais, consta da transcrição do início do debate ocorrido quando da aprovação da proposta de súmula vinculante que Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente) observou que o Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro chamou atenção ao fato de que ‘não há entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte quanto à possibilidade do fracionamento da execução para que os honorários advocatícios contratuais sejam pagos em separado’, o que foi ratificado na manifestação do Ministro Dias Toffoli, integrante da Comissão de Jurisprudência. Ao fim, a proposta de súmula vinculante foi aprovada nos termos da manifestação do Ministro Marco Aurélio, que defendeu a supressão da menção a dispositivos constitucionais e legais, sem que fosse efetivamente discutida a questão apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Nessas circunstâncias, em que os precedentes que embasaram a formação da súmula vinculante não refletem jurisprudência pacificada relativamente aos honorários contratuais, a decisão agravada deve ser mantida.”
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de tutela antecipada.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente